Tribunal: STF
Processo: RE 1479169
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DO INSS DE DECADÊNCIA. CASO CONCRETO EM QUE O DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA SOMENTE FOI RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM 2008 E O PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA FORMULADO EM 2009. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO ÀS SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELA NORMA DO ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.172.622. TEMA 1.023 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SÚMULA 2 DO TRF DA 4ª REGIÃO. 



    1. O prazo de decadência do direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão do benefício, previsto no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91 - a partir da redação dada pela Medida Provisória n. 1.523-9, de 27-06-1997 e suas reedições posteriores, convertida na Lei n. 9.528, de 10-12-1997, alterada pelas Medidas Provisórias n. 1.663-15, de 22-10-1998, convertida na Lei n. 9.711, de 20-11-1998, e n. 138, de 19-11-2003, convertida na Lei n. 10.839, de 05-02- 2004 - somente é aplicável aos segurados que tiveram benefícios concedidos após a publicação da Medida Provisória que o previu pela primeira vez, não podendo esta incidir sobre situações jurídicas já constituídas sob a vigência da legislação anterior. 



    2. Tendo em vista que o benefício da parte autora foi concedido antes da publicação da Medida Provisória n. 1.523-9, de 27-06-1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/97, inexiste prazo decadencial para que aquela pleiteie a revisão da RMI do benefício. 



    3. Preliminar de coisa julgada rejeitada. 



    4. Vigente a Lei n° 6.423, de 17-06-77, na data de início do benefício, o reajuste dos primeiros 24 salários de contribuição do PBC deve observar a variação nominal da ORTN/OTN (Súmula 2/TRF - 4ª Região). 



    5. Consoante as disposições do art. 219 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição, e a interrupção, segundo o § 1º, retroagirá à data da propositura da ação. Interrompida a prescrição em favor da Fazenda Pública, tem-se que o prazo prescricional volta a fluir, pela metade, apenas após o último ato ou termo daquela demanda (Decreto nº 20.910/32, art. 9º; Decreto-Lei nº 4.597/42, art. 3º).” (Doc. 16, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS foram desprovidos (Doc. 23).



    Nas razões do apelo extremo, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV e 201, § 1º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o “fundamento do acórdão, no que se refere ao afastamento da alegação de decadência, está apenas no plano do direito intertemporal: definição, diante do conflito de leis no tempo, de qual norma rege o caso concreto” (Doc. 26, p. 5). Alega que o acórdão ora recorrido, “ao negar provimento aos aclaratórios, afirma que as relações jurídicas constituídas antes da data em que a norma entrou em vigor estariam perpetuamente imunes aos prazos decadencial” (Doc. 26, p. 26). Assevera que, “havendo discriminação injustificável entre os titulares de benefícios concedidos antes de 28.06.1997 em relação aos titulares de benefícios concedidos após essa data, é flagrante a violação direta ao princípio da isonomia insculpido no caput do art. 5º, bem assim ao art. 201, § 1º, ambos da Constituição Federal” (Doc. 26, p. 8-9). Aduz que o “caso dos autos não se refere à Lei n. 9.784/1999 (decadência contra a Administração)”, dado que “trata-se da forma de aplicação do art. 103 da Lei n. 8.213/1991 (decadência contra o beneficiário da Previdência)” e “da forma de aplicação do art. 103 da Lei n. 8.213/1991 (decadência contra o beneficiário da Previdência)” (Doc. 26, p. 9). Salienta que, caso “fosse aplicado a esses casos o mesmo princípio que incorretamente foi adotado pelo acórdão recorrido, a conclusão seria a de que o direito da Administração, no que se refere a direitos formados antes de 1999, seria imprescritível” (Doc. 26, p. 9). Defende que, “ao vedar a incidência da lei nova, o acórdão recorrido violou frontalmente a Constituição, fazendo má aplicação da garantia do art. 5º, XXXVI” (Doc. 26, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso para “seja modificado o acórdão recorrido, de maneira a extinguir o processo com julgamento do mérito, em razão da decadência” ou “acolhida a preliminar de negativa de jurisdição, com a anulação da decisão proferida pelo Tribunal recorrido, bem como a prolação de outra suprindo tal vício” (Doc. 26, p. 10).



    Erno Gerhardt apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 28).



    Determinou-se o sobrestamento do feito, com base no RE 626.489, Rel. Min. Ayres Brito, Tema 313 da Repercussão Geral (Doc. 35).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE RECURSO. ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI 8.213/91. 



    1. No REsp 1309529, admitido como representativo de controvérsia, o STJ entendeu que incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28-06-1997). 



    2. Na hipótese, porém, não incide a decadência porque, embora a aposentadoria por tempo de serviço titulada pela parte autora tenha a DIB fixada em 29-01-1988, a decisão que reconheceu o direito à aposentação foi proferida em ação judicial ajuizada em 15-05-2001, com trânsito em julgado apenas em 04-09-2008. Assim, considerando que a referida decisão era imprescindível para o presente pedido de revisão da aposentadoria, ajuizado em 18-08-2009, entendo que não incide, na hipótese, a decadência.” (Doc. 37, p. 5, destaquei)



    O Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade (Doc. 39).



    Em 28/02/2024, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 339, 313 e 660 (Doc. 57).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, sob o entendimento de que o “acórdão deixou de aplicar prazo decadencial, dado que não incide tal prazo para o indeferimento de benefício, tendo o benefício sido deferido em ação judicial com trânsito em 2008 e feito o pedido de revisão em 2009” (Doc. 66, p. 1, destaque).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Demais disso, compulsando-se os autos, verifica-se que não há que se falar em decadência porquanto, in casu, Erno Gerhardt “requereu administrativamente a aposentadoria em 29-01-1988, que foi denegada, e obteve a concessão por força de decisão judicial na ação n 2001.71.14.002750-3, ajuizada em 29-12-1999”, que transitou “em julgado, em 04-09-2008” (Doc. 16, p. 2 e 3, destaquei), motivo pelo qual o órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in litteris:



    “2. Na hipótese, porém, não incide a decadência porque, embora a aposentadoria por tempo de serviço titulada pela parte autora tenha a DIB fixada em 29-01-1988, a decisão que reconheceu o direito à aposentação foi proferida em ação judicial ajuizada em 15-05-2001, com trânsito em julgado apenas em 04-09-2008. Assim, considerando que a referida decisão era imprescindível para o presente pedido de revisão da aposentadoria, ajuizado em 18-08-2009, entendo que não incide, na hipótese, a decadência.” (Doc. 37, p. 5, destaquei)



    Assevere-se também que, no julgamento do ARE 1.172.622, Tema 1.023 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, em que o Plenário desta Suprema Corte discutiu a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei 8.213/1991, com base na interpretação do termo “revisão” contido no referido dispositivo legal, assentou-se a natureza infraconstitucional da matéria. Por oportuno, trago à colação a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal.” (DJe de 15/04/2019, destaquei)



    Nesse sentido, menciono o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELA NORMA DO ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 1.172.622. TEMA 1.023. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.187.580-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/04/2019, destaquei)



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos seguintes processos: RE 1.496.219, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2024; ARE 1.460.891, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/10/2023; ARE 1.374.629, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/11/2022; e RE 1.403.327, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/10/2021.



    Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente